Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. LEI DE USURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente demanda envolve relação de consumo, consoante entendimento consolidado pela Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”) e, como tal, deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira requerida, nos moldes dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
2. Ao realizar uma consulta no site oficial do BACEN, é possível constatar que as taxas aplicadas pelo banco autor não se destoam em muito das taxas médias dessa instituição financeira, em relação às supramencionadas operações, de tal forma que não há como alterar o entendimento do douto sentenciante no sentido de que o requerido/apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório, ou seja, em demostrar a alegada abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média do mercado para as mesmas operações, nos seus respectivos períodos.
3. Não se pode deixar de evidenciar que os encargos remuneratórios são elevados, logicamente, se comparados com outras modalidades de crédito oferecidas no mercado, a exemplo dos empréstimos consignados em folha de pagamento, porquanto, sabe-se, que as taxas de juros praticadas pelos bancos não estão restritas à Lei da Usura (Decreto n.o 22.626/1933).
4. A denominada Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), não se aplica às instituições financeiras, estando pacificado no Supremo Tribunal Federal o entendimento que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano para os juros remuneratórios, nos termos do enunciado da Súmula 596 (“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”)
5. Portanto, por não vislumbrar quaisquer ilegalidades/abusividades nas cláusulas contratuais que dispõem tanto acerca das taxas remuneratórias e moratórias no contrato de cartão de crédito, não há como proceder a revisão contratual, bem como a descaracterização da mora contratual.
6. Ante a ausência de comprovação de abusividade por parte do contratante, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.
7. É cabível a acumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, porquanto esses institutos distintos, pois, um remunera o capital financiado, e outro sanciona o inadimplente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.